Tribunal: TJPA
Processo: 0802620-87.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802620-87.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS ADVOGADOS CRIMINALISTAS - ABRACRIM

AUTORIDADE COATORA: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, VARAS DE EXECUÇÕES PENAIS DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COLETIVO PARA QUE TODAS AS PESSOAS PRESAS OU QUE VIEREM A SER PRESAS E ESTEJAM NOS GRUPOS DE RISCO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), AQUELES EM REGIME SEMIABERTO E OS CONDENADOS OU ACUSADOS POR CRIMES SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, SEJAM LIBERADOS OU TENHAM DIREITO A VER CONVERTIDA QUALQUER ESPÉCIE DE PRISÃO, MEDIDA DE SEGURANÇA OU MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE INDIVIDUAL DE CADA CASO. MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA, PRIMEIRAMENTE, PELOS JUÍZES DE 1º GRAU, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. É cediço que em face da declaração de pandemia decorrente da enfermidade ocasionada pelo vírus Covid-19, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação n.º 62/2020, propôs aos Tribunais e Magistrados a “adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus –COVID-19 no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo”. No entanto, a supramencionada Recomendação do CNJ, além de não possuir caráter vinculativo, não aconselhou que a soltura e/ou a prisão domiciliar dos custodiados sejam concedidas de forma automática, cabendo, isto sim, a cada magistrado, após analisar cada caso concreto, avaliar a possibilidade de aplicação das alternativas contidas naquele documento.

2. Aliás, nota-se que não consta do presente remédio heroico a existência de qualquer pedido, no mesmo sentido, perante os Juízos de origem, sendo que tal matéria deve ser analisada primeiramente por aquelas autoridades, nos termos dos artigos 2º, 3º, 4º e 5º da Recomendação nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. A análise originária por este Tribunal de questões não enfrentadas no primeiro grau, importaria em inadmissível supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

3. A concessão da ordem para os todos os presos provisórios ou condenados que se enquadrem no grupo de risco do coronavírus, indistintamente, seria fazer retornar ao convívio da sociedade diversos criminosos – inclusive os que cometeram crimes hediondos – cuja periculosidade já fora anteriormente reconhecida pela Justiça, agravando-se, ainda mais, o caos social enfrentado diariamente. Desta feita, a soltura indiscriminada dos pacientes, ou, ainda pior, a impossibilidade de prender quem eventualmente venha a cometer delitos, como requer o impetrante, com espeque no risco iminente de contaminação, não se mostra razoável.

4. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos doze dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 12 de junho de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Coletivo Preventivo e Repressivo com pedido de liminar impetrado em favor de TODAS AS PESSOAS PRESAS OU QUE VIEREM A SER PRESAS E ESTEJAM NOS GRUPOS DE RISCO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), AQUELES EM REGIME SEMIABERTO E OS CONDENADOS OU ACUSADOS POR CRIMES SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, em especial para os indivíduos que cumprem medidas socioeducativas de internação ou de semiliberdade, ou que estejam submetidos à prisão cautelar ou definitiva, no sistema penitenciário do Estado do Pará, e que ostentem a condição de gestantes, maiores de 60 anos, imunossuprimidos, diabéticos, portadores de doenças pulmonares e cardíacas, em face de atos coatores de todos os Juízos Criminais de primeira instância, da Execução Penal e Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará.

Narram os impetrantes que a nova variante do coronavírus (COVID-19) representa um grande risco à saúde pública em razão de sua alta capacidade de transmissão, tendo a Organização Mundial de Saúde declarado a existência de pandemia global. Além disso, estudos indicam que os idosos, portadores de doenças crônicas, diabéticos e cardíacos apresentam maior risco de complicações graves decorrentes da contaminação pelo vírus, sendo o mais eficaz que se evitem aglomerações.

Afirmam que, em relação aos presos, o Estado do Pará caminha na contramão das recomendações do Conselho Nacional de Justiça e do próprio Judiciário Estadual, na medida em que não dá cumprimento ao determinado pelos referidos órgãos, tendo a Secretaria de Administração Penitenciária apenas editado a Portaria n.º 309/2020-GAB/SEAP/PA, que suspendeu, por 30 (trinta) dias, a saída de custodiados para trabalho extramuros, bem como requereu à Vara de Execuções Penais a suspensão das saídas temporárias dos custodiados beneficiados, como medida de preservação e proteção à saúde intra e extramuros, afirmando que, caso haja contaminação de algum integrante da população carcerária, a proliferação do vírus será muito rápida, em especial nas unidades com superlotação e sem condições sanitárias adequadas; que caso se faça necessário atendimento médico-hospitalar haverá colapso do sistema de saúde, em prejuízo de toda a sociedade, ressaltando que no caso específico deste Estado, nenhuma medida efetiva de saúde pública foi adotada para proteção e vida não só dos detentos como também dos agentes penitenciários, não se mostrando a suspensão de visitas por pessoas gripadas ou doentes suficiente, uma vez que em muitos dos casos a doença causada pelo vírus não apresenta sintomas imediatos.

Argumentam que os trabalhadores do sistema penal, que transitam livremente interna e externamente, são agentes de contágio caso portem o vírus e apresentam como única solução ao caos anunciado a redução da população prisional, devendo o Poder Judiciário desempenhar seu papel e promover uma prestação jurisdicional à altura do que a situação exige, fazendo valer o direito indeclinável de dignidade da pessoa humana, mencionando a Resolução nº 633 do STF e a Recomendação 62/2020 do CNJ.

Aduzem ser inócua e inoportuna qualquer discussão sobre a possibilidade de tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos, visto que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, superando controvérsias anteriores, confirmou a possibilidade de manejo de habeas corpus de abrangência coletiva (HC 143.641). Some-se a isso a situação de pandemia mundial, a qual exige, ainda com maior força, a adoção de medidas excepcionais.

Alegam que o presente
writ
visa combater excesso de execução, caracterizado pela incapacidade do Estado do Pará em garantir a saúde e a vida dos custodiados, mormente em tempos de pandemia, dado que a manutenção de tais prisões configura-se em constrangimento ilegal atacado pela via do habeas corpus, pois, ainda que todas essas custódias cautelares determinadas por órgãos do Judiciário sejam formalmente legais, vê-se, na hipótese presente, a necessidade de comprovação de um única circunstância bastante para a identificação do constrangimento ilegal: o alto risco de contaminação por coronavírus a que está exposto o preso que vier a ser mantido encarcerado, em especial as pessoas inseridas nos grupos de risco.

Requerem, ao fim,
seja concedida a medida liminar pleiteada
para:
a)
determinar o recolhimento domiciliar de todos os presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, que estejam no regime semiaberto;
b)
a imediata revisão e substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar a todos aqueles que estejam presos por mais de 90 dias, independentemente de fazerem ou não parte de grupo de risco estabelecido pela OMS;
c)
determinar a imediata liberação de todos que se encontrem nas enfermarias das unidades prisionais e que tenham sido diagnosticados com quadros compatíveis ao que enumerado na Recomendação 62/2020 do CNJ;
d)
determinar a imediata liberação de todos os presos que estejam cumprindo pena em regime semiaberto, mas que ainda sejam mantidos nas unidades prisionais de regime fechado para que seja efetivado o direito à progressão já alcançado;
e)
antecipar a saída de todos os presos em regime fechado, condenados por crime sem violência ou grave ameaça, independentemente do montante da pena a cumprir;
f)
determinar a imediata soltura de todos os presos que já cumpriram integralmente sua pena;
g)
decretar a imediata progressão ao regime semiaberto aos presos e presas que atingiram o requisito objetivo para tal benefício, ressalvados os casos especificamente apontados de falta grave no ambiente prisional; e,
h)
determinar que todos aqueles que cumprem medida socioeducativa de internação e semiliberdade passem ao cumprimento de medida em meio aberto.

A Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, relatora plantonista,
indeferiu a liminar requerida, ante a ausência de seus requisitos indispensáveis
, deixando de solicitar informações.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opina
pelo não conhecimento do
writ
.

Vieram-me os autos distribuídos no expediente regular.

É o relatório.

VOTO

A priori
, verifica-se que o ilustre representante do
Parquet
manifestou-se pelo não conhecimento da presente ordem, contrariamente ao que requer a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas (ABRACRIM), ora impetrante.

Anote-se que a figura do Habeas Corpus Coletivo não possui expressa previsão legal em nosso ordenamento jurídico, havendo controvérsias acerca de seu cabimento no âmbito da doutrina e jurisprudência pátrias, inclusive no próprio Supremo Tribunal Federal, eis que, no mês de fevereiro de 2018, no julgamento do HC nº 143.641/SP, a Segunda Turma daquela Corte, seguindo voto do relator, o Ministro Ricardo Lewandowski, admitiu o primeiro
writ
coletivo, para determinar a conversão da prisão preventiva em domiciliar, de mulheres, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, tendo, naquele mesmo ano, alguns meses depois, reiterado o cabimento do supracitado remédio heroico, inclusive perante a primeira e a segunda instância do Poder Judiciário (RE 855810 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli).

Todavia, em sentido contrário, foram proferidas, posteriormente, outras decisões por aquela Suprema Corte (RHC 179671, Relator(a): Min. Roberto Barroso, julgado em 20/02/2020; e HC 156583, Relator(a): Min. Carmen Lúcia, julgado em 19/11/2019).

Não obstante o entendimento ministerial, e considerando a situação de pandemia que assola o mundo no momento atual,
hei por bem conhecer do presente
writ
, assim como têm feito outros tribunais pátrios, bem como, nossas Cortes Superiores, frisando, contudo, que o habeas corpus coletivo não é, como visto acima, figura incontroversa, cabível à toda sorte de tutela coletiva, devendo ser analisado de acordo com o caso concreto de cada impetração.

Da análise acurada dos presentes autos, constata-se que as alegações esposadas pelos ilustres advogados impetrantes
não têm procedência
.

A documentação colacionada ao

presente remédio – restrita a normativos legais sobre a atual pandemia – não conseguiu demonstrar a coletividade aduzida na ação mandamental. Não fora anexado um único documento que esclareça a situação processual de cada detento, se preso provisório ou em cumprimento de pena definitiva, a ensejar a aplicação dos dispositivos contidos no CPP ou na Lei de Execuções Penais.

É cediço que em face da declaração de pandemia decorrente da enfermidade ocasionada pelo vírus Covid-19, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação n.º 62/2020, propôs aos Tribunais e Magistrados a “adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus –COVID-19 no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo”.

No entanto, não obstante ser sabido que a implementação excepcional das medidas requeridas pelo ilustres causídicos minimizaria os possíveis males causados por uma eventual infecção pelo novo COVID-19 às pessoas presas (tanto cautelarmente quanto por conta de sentenças condenatórias transitadas em julgado) ou àquelas que cumprem quaisquer outras medidas em estabelecimentos do sistema prisional, em consonância com a mencionada Recomendação do CNJ,
não há como conceder a liberdade, a prisão domiciliar ou quaisquer outras medidas cautelares diversas da prisão a vários pacientes, indistintamente, sem que a situação de tais pessoas seja examinada de maneira individual
, a fim de analisar os requisitos necessários à cada uma dessas medidas, bem como, as condições pessoais de cada coacto e dos crimes que porventura tenham cometido.

Não fora apontado o ato ilegalidade ou abuso de poder perpetrado por qualquer Juízo de 1º Grau, de conhecimento ou de execução penal, à liberdade de locomoção dos pacientes. Tampouco ficou demonstrado o não atendimento à Recomendação do Conselho Nacional de Justiça pelos Juízos deste Estado, como a ausência de reavaliação de prisões provisórias, nos termos do art. 316 do CPPB; ou mesmo de negativa de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, a teor da Súmula 56 do STF.

Sequer se pode afirmar a existência de ato abusivo ou ilegal a ser combatido, tanto assim que restou impossibilitada a solicitação de informações da autoridade coatora
, por não haver juízo coator especificado no caso em tela, já que se trata de pedido feito de forma generalizada.

Aliás, nesse ponto,
nota-se que não consta do presente remédio heroico a existência de qualquer pedido, no mesmo sentido, perante os Juízos de origem
, sendo que tal matéria deve ser analisada primeiramente por aquelas autoridades, nos termos dos artigos 2º, 3º, 4º e 5º da Recomendação nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. A análise originária por este Tribunal de questões não enfrentadas no primeiro grau, importaria em inadmissível
supressão de instância
e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Cumpre registrar que, apesar da preocupação acerca da pandemia pelo contágio do COVID-19, a qual exige providências pontuais das autoridades públicas responsáveis por sua contenção, as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios. É a Secretaria da Administração Penitenciária, subordinada ao Poder Executivo, que, por intermédio de ações específicas, zelará pela saúde dos detentos, assim como definirá regras de isolamento dentro das unidades prisionais a fim de se evitar a temida disseminação do coronavírus.

Nesta mesma linha, entendimento do Ministro Edson Fachin, da Suprema Corte, ao proferir decisão monocrática na Ação Penal 996, na data de 03.04.2020,
verbis
:

“(...) Nota-se, portanto, que a autoridade judiciária responsável pela fiscalização da unidade prisional se desincumbiu a contento de medidas capazes de evitar o alegado perigo de contágio do vírus que assola a população global, nos moldes da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, a qual, por se tratar de mera recomendação, não confere direito subjetivo aos detentos que se incluem nos denominados grupos de risco à obtenção de benefícios excepcionais. Verificada a adequação do ambiente prisional às recomendações expedidas pelas autoridades sanitárias à diminuição da curva de proliferação do coronavírus e do contágio que desencadeia a doença COVID-19, como ocorre na hipótese, não se constata a necessidade da adoção de medidas excepcionais na execução da reprimenda privativa de liberdade. Ante o exposto, indefiro os pedidos de colocação do requerente em prisão domiciliar. (...)”

Foi no mesmo sentido a decisão do Plenário do STF, em sessão ocorrida no dia 18.03.2020, na qual os Eminentes Ministros entenderam, por maioria de votos, que,
“neste momento, o Judiciário deve seguir as recomendações sobre a questão emitidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e por portaria conjunta dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública"
, sendo certo que a divergência refere-se justamente à atuação dos Juízes da Execução Penal,
que devem analisar as situações de risco caso a caso
, levando em consideração a ADPF 347, entendimento esse que prevalece até o momento.(h
ttp://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=439697&ori=1
).

Portanto, a supramencionada Recomendação do CNJ, além de não possuir caráter vinculativo, não aconselhou que a soltura e/ou a prisão domiciliar dos custodiados sejam concedidas de forma automática, cabendo, isto sim, a cada magistrado, após analisar cada caso concreto, avaliar a possibilidade de aplicação das alternativas contidas naquele documento.

A concessão da ordem para os todos os presos provisórios ou condenados que se enquadrem no grupo de risco do coronavírus, indistintamente, seria fazer retornar ao convívio da sociedade diversos criminosos – inclusive os que cometeram crimes hediondos – cuja periculosidade já fora anteriormente reconhecida pela Justiça, agravando-se, ainda mais, o caos social enfrentado diariamente. Desta feita,
a soltura indiscriminada dos pacientes, ou, ainda pior, a impossibilidade de prender quem eventualmente venha a cometer delitos, como requer o impetrante, com espeque no risco iminente de contaminação, não se mostra razoável
.

Assim, embora a Recomendação do Conselho Nacional de Justiça deva ser observada, sua aplicação não é de efeito automático e cabe aos Juízos de Conhecimento e da Execução Penal, de ofício ou a requerimento da parte, a verificação de cada caso concreto e a definição de condições para soltura, para a aplicação de medidas cautelares, socioeducativas, etc., definindo-se a medida mais adequada e segura a ser tomada.

Em situação análoga, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do STJ – em recente decisão monocrática datada de 09 de abril de 2020, ao apreciar
Habeas Corpus
coletivo, n.º 572292, impetrado em benefício de todos os presos do regime fechado do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, integrantes do grupo de risco à Covid-19, para que fossem colocados em prisão domiciliar, contra decisão denegatória de liminar em
writ
coletivo, de Desembargador do TJAM – indeferiu liminarmente o processamento do remédio heroico impetrado no STJ, por considerar a inexistência de flagrante ilegalidade, a afastar o entendimento Sumular n.º 691 Do STF, assim se manifestando:

“O surgimento da pandemia de Covid-19 não pode ser, data venia, utilizado como passe livre, para impor ao Juiz da VEC a soltura geral de todos encarcerados sem o conhecimento da realidade subjacente de cada execução específica, o que demanda provocação e certo tempo para deliberação. Ninguém, em sã consciência, é a favor do contágio e da morte de presos e, mesmo com as projeções de que viveremos tempos sombrios o que, atualmente, submete a algum isolamento social cerca de 1/3 de toda a humanidade, não vejo como deferir, per saltum, a liminar requerida pela Defensoria Pública.

Não se sabe ao certo o que virá pela frente, muitas perguntas ainda não têm respostas, mas o que se percebe é que os Estados, cientes dos gravíssimos efeitos do novo coronavírus, adotaram medidas preventivas à propagação da infecção nas unidades prisionais. Nesse cenário, não há razões para coactar do Juiz de primeira instância e do Tribunal a análise da situação de cada preso.

O temor demonstrado pela impetrante é louvável, mas deve ser analisado em cotejo com a missão do direito penal, pois não se pode perder de vista, sem nenhum tipo de ponderação, o dever de proteção à comunidade, exposta a risco pela soltura de alguns indivíduos de acentuada periculosidade. A liberação do regime fechado deve se dar por meio de decisão do Juiz da VEC, após as informações da unidade prisional e a avaliação das peculiaridades de cada caso, com respaldo, inclusive, de opinião médica.

(...)

As providências não destoam das adotadas nas penitenciárias de todo o mundo e denotam que a população carcerária vulnerável não está abandonada à própria sorte. As autoridades, de forma dinâmica, estão atentas aos direitos das pessoas privadas de liberdade, de assistência à saúde.

Destaque-se que o Conselho Nacional de Justiça, introduzido no sistema pátrio pela Emenda Constitucional n. 45/2004, possui as atribuições elencadas no art. 130-A da CF. O órgão não tem poder de legislar, de modo que suas recomendações não são impositivas. A Recomendação n. 62/2020 não é lei nem cria direitos ou obrigações, apenas conclama os juízes e os Tribunais a adotarem, com razoabilidade, medidas preventivas à propagação do Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

(...)

Finalmente, é importante destacar que o presidente deste Superior Tribunal, ministro João Otávio de Noronha, indeferiu, em 23/3/2020, o HC n. 567.779/CE, da Defensoria Pública do Ceará, que pedia a liberdade para todos os presos do estado que se enquadrassem nas diretrizes da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O ministro Sebastião Reis Júnior indeferiu o HC n. 571.796/GO, da Defensoria Pública de Goiás, que pedia a concessão do regime domiciliar para todos os presos do estado que estivessem nos regimes aberto e semiaberto, e também para os do regime fechado que façam parte do grupo de risco do novo coronavírus.

O ministro Antonio Saldanha Palheiro, em 3/4/2020, também rejeitou o HC n.570.440/DF, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de todas as pessoas presas ou que venham a ser presas e que estejam nos grupos de risco do Covid-19. Foram apontadas como autoridades coatoras os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais pátrios, e todos os Juízos criminais e de execução penal, estaduais e federal, de primeira instância.

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, o Ministro Luiz Edson Fachin negou prisão domiciliar para ex-deputado federal, condenado a cumprir pena no regime fechado, com 78 anos e doença crônica (Ap 996/DF), o que reforça a compreensão de que a Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é impositiva aos presos do grupo de risco.

Este Superior Tribunal tem analisado habeas corpus que aqui aportam com pedido de aplicação de medidas urgentes face à pandemia do novo coronavírus, sempre de forma individualizada, atento às informações sobre o ambiente prisional e sobre a situação de saúde de cada paciente. A orientação, ao menos nos processos sob minha relatoria é, em conformidade com a Resolução n. 62 do STJ, priorizar prisões cautelares inarredáveis e conceder o regime domiciliar a presos do grupo de risco que apresentem, mediante atestado médico, sintomas da doença. Nas demais hipóteses, dentro de uma certa razoabilidade, deve-se observar a competência do Juiz da VEC para analisar o incidente e adotar medidas que entender pertinentes para o enfrentamento da crise epidemiológica.

À vista do exposto, indefiro liminarmente o processamento deste habeas corpus, com fulcro no art. 210 do RISTJ e na Súmula n. 691 do STF. (...)”

Na mesma esteira:

HABEAS CORPUS COLETIVO. PRETENSÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DE REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DE TODAS AS PESSOAS MAIORES DE 18 ANOS QUE SE ENQUADREM NO GRUPO DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS SITUAÇÕES DOS PRESOS DE FORMA INDIVIDUALIZADA. SITUAÇÃO MONITORADA PELA VARA DE EXECUÇÕES. ORDEM DENEGADA. 1. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação nº 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art 4º, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, porém, mostra-se necessária a reavaliação da prisão de forma individualizada, a fim de verificar a situação de risco de cada preso. 2. O Juízo da Vara de Execuções Penais, em observação à Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, vem promovendo as medidas necessárias para a garantia da ordem interna e da segurança nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, adotando medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19, merecendo destaque que os presos gozam de atendimento prioritário nas Unidades de Saúde do Distrito Federal, por força da Portaria nº 135/2020, da Secretaria de Saúde do DF, publicada em 9/3/2020, que estabelece o "Protocolo de Atendimento e Classificação de Risco nas Portas Fixas de Urgência e Emergência", bem como instituiu o Grupo de Monitoramento Emergencial do Covid-19 formado pelo Núcleo de Controle e Fiscalização do Sistema Prisional do MPDFT (Nupri), pelos Diretores das unidades prisionais, Especialistas da Secretaria de Saúde e outros representantes do Governo do Distrito Federal - GDF, o que comprova que a situação emergencial está sendo monitorada, inexistindo situação que determine a soltura de forma coletiva e indiscriminada. 3.Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (TJDFT - Acórdão 1245065, 07070540920208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 23/4/2020, publicado no PJe: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Em assim sendo, caberia ao ilustre causídico a produção de prova pré-constituída de suas alegações, com a juntada de documentos processuais atinentes a cada detento, a fim de possibilitar a esta Egrégia Corte o exame do aventado constrangimento ilegal. Deixando de fazê-lo, torna impossibilitada a concessão da presente ordem.

Aliás, mais incabível ainda é a concessão da ordem com o intuito de evitar futuras prisões, tal como requer o advogado, até porque, convém ressaltar que a concessão da ordem, de forma generalizada, esta sim, como dito alhures, poderia ensejar enorme risco à garantia da ordem pública, já deveras abalada antes mesmo da atual situação de pandemia.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 12 de junho de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/06/2020